Tribunal: TJDFT
Processo: 0725061-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-09
Data de publicação: 2021-09-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. REGIME INICIAL PARA O CUMPRIMENTO DAS PENAS. UNIFICAÇÃO. RECLUSÃO E DETENÇÃO. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ART. 111 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 111 da Lei de Execução Penal, o regime para o cumprimento das penas será determinado pelo Juízo da Execução Penal após a unificação das reprimendas, ainda que de naturezas distintas, como reclusão e detenção, podendo resultar em regime mais gravoso que o fixado na sentença condenatória. Precedentes.
2. Recurso conhecido e desprovido.